Tribunal: STF
Processo: ARE 832072
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CONSTITUCIONAL – SERVIDORES INATIVOS – REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – REPOSICIONAMENTO – REGIME JURÍDICO – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – ADMINISTRATIVO – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 606.199-RG/PR – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.